Tribunal: TJES
Processo: 5000938-81.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-81.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: LIVIA CRISTINY VIANA MONTEIRO CAETANO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. COBRANÇA DE ANUIDADE E TARIFA DE AVALIAÇÃO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DESBLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora declara sofrer cobranças indevidas em suas faturas de cartão de crédito, relativas a anuidade e tarifa de avaliação emergencial de crédito. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito. Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e dos valores cobrados indevidamente, em dobro.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar nulidade das cobranças relativas a “anuidade diferenciada” e “avaliação emergencial de crédito”, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.500,00 e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

3. A parte requerida, Sorocred, interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

5. Cinge-se a controvérsia à regularidade das cobranças de anuidade e tarifa de avaliação emergencial de crédito. Analisando o conjunto probatório, observa-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a aquiescência da autora com as cobranças impugnadas. Não há nos autos documento assinado ou gravação que demonstre a ciência e concordância prévia da consumidora com a cobrança da anuidade, tampouco prova da solicitação de autorização de compras que superem o limite de crédito que lhe foi atribuído, mediante cobrança de tarifa de avaliação emergencial de crédito.

6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de preço e riscos. A cobrança de anuidade em cartão de crédito, sem que o consumidor tenha sido prévia e claramente informado da incidência de tal encargo, configura prática abusiva e viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

7. Da mesma forma, a tarifa de avaliação emergencial de crédito exige contratação específica ou autorização expressa do consumidor para cada evento, o que não restou demonstrado pela recorrente. A simples previsão genérica em contrato de adesão, cuja aquiescência do consumidor sequer é comprovada, não supre a necessidade de manifestação de vontade inequívoca do usuário quanto à contratação desses serviços acessórios.

8. Quanto aos danos morais, a cobrança indevida impuseram à autora a necessidade de atravessar verdadeira
via crucis
para solução do problema, sem sucesso. O tempo despendido com reclamações administrativas infrutíferas é apto a gerar direito a indenização por danos morais, em decorrência da teoria do desvio produtivo (perda do tempo útil). O valor foi fixado na sentença de maneira módica, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)